Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE DROGAS. RECURSOS DAS DEFESAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO HABITUAL NA SEARA DELITIVA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS DE NATUREZA DIVERSAS. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos, tais como as imagens captadas no dia da prisão em flagrante dos réus e os laudos periciais. Não há fundamento para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais, inexistindo nos autos evidência de que eles teriam a intenção de incriminar e prejudicar os denunciados ou de que algum elemento probatório teria sido forjado em seu desfavor, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar totalmente procedente a pretensão punitiva estatal. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder dos réus eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). Compete à Defesa o ônus probatório sobre o desconhecimento do réu a respeito da origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder. É suficiente para a existência do dolo na apropriação de coisa achada que o agente deixe de observar o prazo prescrito em lei para restituí-la ao proprietário ou entregá-la à autoridade competente (Acórdão 1606880, 00041537120188070003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022), sendo que inexiste nos autos prova capaz de refutar a propriedade do bem invocada por terceiro na Comunicação de Ocorrência Policial que noticia o seu extravio. A avaliação desfavorável de circunstância judicial baseada em fundamentação razoável, idônea e respaldada por precedentes jurisprudenciais deve ser mantida. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, tem respaldo na jurisprudência. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser mantido no caso, porquanto a Juíza singular aponta outros elementos concretos existentes nos autos para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas. Inviável o pedido de redução da pena de multa, uma vez que fixada proporcionalmente à pena corporal e à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Diante do quantum das penas cominadas, de tipos diversos, bem como da primariedade do réu, a pena de detenção deverá ser cumprida no regime inicial aberto, enquanto que a pena de reclusão deverá ser cumprida no regime inicial semiaberto, o que atende ao previsto no artigo 33, caput, e § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal. Nos termos do enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.